Tribunal: CARF
Processo: 10725.901050/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.901050/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.650 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FÁBRICA DE LATICÍNIOS MONTE AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.610,
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2011
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.901050/2012-36
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.901050/2012-36

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a compensação, o
direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração agosto de 2011, no valor de R$
49.817,49, transmitida através do PER/Dcomp no00194.43417.231111.1.3.04-1158.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos dos Goyatazes-RJ não
homologou a compensação por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 26, já que
pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito
do contribuinte.
Cientificado do despacho em 19/12/2012 (fl. 28), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2/3, em 15/01/2013, para alegar que teria
declarado o valor da contribuição devida em agosto de 2011 incorretamente na DCTF, e
que o valor correto constaria no Dacon e no PER/Dcomp. Esclareceu que teria
promovido a retificação da DCTF.
Concluiu, para requerer a suspensão da intimação (de cobrança) até que fosse julgada a
manifestação, o provimento de seu recurso e a homologação da compensação.
Cientificada dessa decisão em 12/06/2015, conforme Aviso de Recebimento de fl.
47, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 50-94, na data de 10/07/2015, pugnando
pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.901050/2012-36

Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 23/10/2011 (fl.
29-33), visando o aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a
maior realizado na competência de agosto/2011 (Código de receita DARF 5856, no valor de R$
198.885,65, pago em 23/09/2011 – fl. 7).
A Recorrente aduz que promoveu ao pagamento da contribuição ao COFINS
referente a competência de agosto de 2011 no valor de R$ 198.885,65, em 23/09/2011, e, na
sequência, transmitiu a competente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), declarando e comprovando o pagamento da referida contribuição. Posteriormente,
aferiu que houve recolhimento a maior e transmitiu PER/DCOMP, em 23/11/2011, visando
compensar parcela do crédito (R$ 49.817,49) com débitos também de COFINS.
Informa, outrossim, que o DACON original, transmitido em 27/10/2011 (fls. 7-
9), antes do despacho decisório, constava o valor efetivamente devido de R$ 84.282,54, o que
corrobora a tese de que houve o recolhimento a maior por meio do DARF pago em 23/09/2011,
no valor de R$ 198.885,65.
Todavia, por equívoco, não realizou a retificação da DCTF correspondente, o
que somente veio a ocorrer em 11/01/2013 (fls. 9 a 15), após a ciência do despacho decisório que
não homologou seu pedido de compensação, em 19/12/2012.
Nada obstante, a Contribuinte, ainda junta ao seu Recurso Voluntário uma
planilha de cálculo do PIS e da COFINS do período e o espelho das Guias de Informação e
Apuração do ICMS (GIA) do período do agosto de 2011, com vistas a demonstrar a veracidade
de seu crédito e de seu direito à compensação requerida (fls. 54-90).
Assim, uma vez que o contribuinte trouxe documentos que sugerem a existência
do crédito (DCTF retificadora X DACON original X planilhas de débitos e espelhos da GIA -
guia de informação e apuração do ICMS do período), entendo que o processo não está apto a ser
julgado no presente momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre as DACON originária, assim como sobre a DCTF retificadora e demais
documentos ora apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar diretamente na apuração
dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.650 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.901050/2012-36

Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo
contribuinte informado em seu DACON original (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e
fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte no DACON
original estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito
informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital